Tribunal: TJDFT
Processo: 0712987-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712987-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O INTIME-SE o agravante para se manifestar sobre a possível perda do objeto pela superveniente ausência de interesse recursal, tendo em vista que a parte agravada informou em contrarrazões “(...) que já está sendo cumprido o aumento de margem consignável previsto na Lei Federal no 14.131, de 30 de março de 2021, e na Portaria SEEC/DF no 130 de 5 de maio de 2021” (ids 26763958 a 26765263). Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora